Tribunal: TJDFT
Processo: 0009774-26.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0009774-26.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CACILDA APARECIDA DE FREITAS APELADO: ETELMINO ALFREDO PEDROSA D E S P A C H O Intime-se a apelante a se manifestar quanto à preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade aventada em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator